Tribunal: CARF
Processo: 16095.000355/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000355/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.346 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
INDUSTRIA MECANICA URI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/12/2006.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo a demonstração probatória de algum vício de procedimento ou
demonstração de ilegalidade não há que se falar em nulidade. A identificação
clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de
nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora
indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a
aplicação da penalidade cabível de conformidade com a legislação, efetivando
o lançamento com base nas normas tributárias aplicáveis à espécie. A atividade
da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
PEDIDO GENÉRICO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A realização de dilação probatória, no processo administrativo fiscal, que
poderia ocorrer através de diligência/perícia, pressupõe que a prova não pode
ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se,
por prescindível, o pedido de dilação probatória.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N.o 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conformePortaria MF n.o 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
Multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da exação tem
respaldo legal. O patamar da multa é definido objetivamente pela lei, não
dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que
impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir a penalidade no
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000355/2009-73
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000355/2009-73

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito
confiscatório (Súmula CARF n.o 2).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.344, de 9 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 16095.000357/2009-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
que julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação.
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração, juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação.
Em especial a lide cuida de crédito lançado em processo principal e processo
apensado, formalizados com base nos mesmos elementos de prova.
No processo principal tem-se crédito lançado correspondente às contribuições
previdenciárias incidentes sobre os salários de contribuição dos segurados empregados e a
remuneração paga a contribuintes individuais, a título de pro-labore devidas pela empresa e as
contribuições relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000355/2009-73

incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho previstas no
artigo 22, inciso I e II, da Lei 8.212/91.
Os elementos examinados foram as folhas de pagamento, os termos de rescisão de
contrato de trabalho, recibos de férias, avisos prévios, RAIS, Livros: Razão e Diário
apresentados pela empresa em atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF.
Segundo o Relatório Fiscal os valores apurados para todo período não foram
declarados, pela empresa, em GFIP – Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social, antes do início do procedimento fiscal.
Observou-se na documentação da pessoa jurídica que foi localizado um único
recolhimento, efetuado pela empresa em Guia da Previdência Social – GPS (código 2100), na
forma da competência apontada e indicada nos autos, com apropriação prioritária para valores
referentes aos descontos dos segurados empregados e contribuintes individuais.
Consta que, após a comparação de multa, conforme planilhas explicativas, foi
aplicada a multa de mora 24% (vinte e quatro por cento), considerada mais benéfica, para o
período de apuração em referência.
Não houve entrega da GFIP para a competência de décimo terceiro, a legislação
prevê que o arquivo referente à competência 13, destinada exclusivamente à Previdência Social,
deve ser transmitida até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da referida competência. Somente
para esta competência foi considerada a multa de ofício 75% (setenta e cinco por cento) mais
benéfica, por falta de pagamento e/ou declaração, conforme previsão legal.
Na mesma ação fiscal foram lavrados os Autos de Infração de obrigação principal
desconto de segurados e terceiros e ainda o de obrigação acessória por omissão de fato gerador
na GFIP, além da emissão de Representação para Fins Penais, por apropriação indébita
previdenciária e sonegação de contribuições previdenciárias.
Instruem os autos: Cópias das Folhas de Pagamento de segurados empregados e
de contribuintes individuais e de folhas do Livro Diário.
Em relação ao processo apensado tem-se crédito lançado correspondente às
contribuições previdenciárias incidentes sobre os salários de contribuição dos segurados
empregados e destinadas à Outras Entidades e Fundos (Salário-Educação FNDE, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE), conforme dispõe o artigo 3o da Lei 11.457, de 16/03/2007.
Os elementos examinados foram as folhas de pagamento, os termos de rescisões
de contrato de trabalho, recibos de férias, avisos prévios, RAIS, Livros: Razão e Diário
apresentados pela empresa em atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF.
Ainda, segundo o Relatório Fiscal os valores apurados para todo período não
foram declarados, pela empresa, em GFIP – Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, antes do início do procedimento fiscal.
Na mesma ação fiscal foram lavrados os Autos de Infração de obrigação principal
e ainda o de obrigação acessória por omissão de fato gerador na GFIP, além da emissão de
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000355/2009-73

Representação para Fins Penais, por apropriação indébita previdenciária e sonegação de
contribuições previdenciárias.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente, porém impugnando apenas
parcialmente o lançamento.
Em suma, controverteu-se impugnando ao mesmo tempo em única peça
lançamentos do processo principal, e do apenso, alegando inicialmente que a pretexto de ter
supostamente incorrido em infrações foram lavrados os autos de Infração em apreço, entretanto
não teria incorreu em dolo, fraude ou simulação para que lhe fosse aplicada uma multa tão
pesada, e com relação a apresentação de GFIP, sempre agiu com o maior zelo.
Discorre sobre a ofensa aos princípios da publicidade, da segurança jurídica,
razoabilidade e proporcionalidade para ao final dizer que todas as sanções impostas pelo Estado
devem obedecer aos princípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo
reconhecendo a existência de conflitos entre si.
Afirmou ter agido de boa-fé e que se cercou das cautelas de praxe, tendo razões
suficientes para acreditar que estava praticando ato em conformidade com o direito, mesmo que
ignorasse o fato de seu ato estar em descompasso com a legislação, o que enseja a exclusão da
ilicitude.
Sustentou que não incorreu em dolo, fraude ou simulação, não devendo ser
obrigada ao recolhimento do valor lançado, quando efetuado o recolhimento do tributo em sua
integralidade.
No pedido requereu o acolhimento da matéria impugnada para o fim de julgar
nulo, inepto e improcedente o lançamento, o auto de infração e afastar a multa imposta.
Subsidiariamente, não sendo acolhido o cancelamento do lançamento, que fosse improcedente a
Representação Fiscal para Fins Penais.
Do Acórdão de Impugnação
De início, o juízo a quo atestou que a impugnação não contestou a totalidade do
lançamento. Fixou-se tese de que não impugnada determinada matéria tem-se a consumação da
preclusão, sendo as matérias não impugnadas exigíveis de imediato.
Em seguida, no que se relaciona a parte impugnada, a tese de defesa não foi
acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário.
Deveras, em caráter preliminar, fixou-se tese no sentido de que o auto de infração,
encontrando-se revestido de acordo com as formalidades legais e tendo sido lavrado em
consonância com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, afasta alegações
de nulidade. No mérito, fixou-se a tese de que há a obrigação do recolhimento das contribuições
previdenciárias, estando a empresa obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000355/2009-73

Ao final, consignou-se que julgava improcedente os pedidos deduzidos na
impugnação, dando-se por procedente os lançamentos. De qualquer sorte, foi consignado que,
por ocasião do pagamento, pelo contribuinte, deverá ser efetuado o cálculo da multa mais
benéfica, considerando todos os processos conexos, conforme o disposto no artigo 106, do CTN
– Código Tributário Nacional, em razão de alteração na legislação previdenciária provocada pela
Lei n.o 11.941, de 27/05/2009.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo questiona a multa aplicada, que foi
mantida pela primeira instância e, por isso, requer o cancelamento integral do lançamento.
Inicialmente, capitula seu recurso aduzindo boa-fé. Afirma que não incorreu em
dolo, fraude ou simulação quanto à suposta falta de recolhimento, em época própria, à
Seguridade Social da contribuição a cargo do segurado empregado e contribuinte individual
arrecadada, de modo que não merece prosperar a multa para tal descumprimento. Sustenta que
incorreu apenas em erro de fato quando da falta de informações em GFIP. Não teve intenção de
lesar o erário, tendo agido de boa-fé, obrigando-se o afastamento da multa punitiva
desproporcional.
Ainda capitula o recurso com a temática da inaplicabilidade da multa tida por
excessiva na autuação fiscal. Questiona a necessidade da autuação dever se pautar pelos
princípios da publicidade, da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade e da
legalidade para, então, ser dotada de plena eficácia. Sustenta que a multa não foi razoável, sendo
exorbitante e, portanto, não sendo adequada a sanção punitiva confiscatória, especialmente
porque inexiste a prova inequívoca do intuito fraudulento.
Requereu a insubsistência do auto de infração e, consequentemente, seja declarada
a anulação do lançamento do tributo, da multa e dos juros imputados, com a posterior remessa
dos autos ao arquivo. Acaso não se entenda pelo cancelamento integral do Auto de Infração,
requer que sejam canceladas integralmente as multas aplicadas ou, subsidiariamente, que sejam
reduzidas, para que sejam respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Alternativamente, principalmente pela boa-fé e não ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
requer ainda que seja improcedente a Representação Fiscal para Fins Penais.
Requereu a juntada de novas provas documentais ou pela produção de outras
provas que se mostrem pertinentes para atestar o alegado, bem como pela realização de dilação
probatória no processo administrativo.
É o que importa relatar.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000355/2009-73

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo
caso de conhecê-lo.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que, de certo modo, o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade do
procedimento. Haveria desproporção na sanção aplicada.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito dos
argumentos, não restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo para a defesa ou
qualquer nulidade no procedimento ou aplicação de medida ilegal ou desproporcional.
Ora, a multa aplicada, por exemplo, não foi desproporcional, como alega genericamente
o recorrente. Tratou-se de aplicar a legislação de regência ao caso em espécie, sendo a
sanção tangenciada por critério objetivo previsto em lei. Tese de confisco não são
admitidas no processo administrativo fiscal, a teor da Súmula CARF n.o 2, que reza: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.” Deve-se ter em mente que a sanção posta na legislação tributária goza de
presunção de constitucionalidade e de legalidade. O fato é que o contribuinte, a despeito
de sua irresignação, não aponta quaisquer vícios de forma objetiva, de modo que
inexiste a nulidade.
Competia ao recorrente demonstrar probatoriamente algum vício de procedimento ou
demonstrar alguma ilegalidade, mas não o faz de forma objetiva e material.
Por conseguinte, a identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação,
na forma atestada nos relatórios fiscais e instrução do processo, afasta a alegação
genérica de nulidade ou de excessos.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a
infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível de
conformidade com a legislação, efetivando o lançamento com base nas normas
tributárias aplicáveis à espécie.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam plenamente
aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo, pois descreve os fatos que deram ensejo à
constituição do crédito tributário, caracterizando-os como fatos geradores e fornecendo
todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras palavras, o
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000355/2009-73

auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato gerador
foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência
fiscal e de sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a
autuação.
Além disto, houve, também, a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído.
A autuação e o acórdão de impugnação convergem para aspecto comum quanto às
provas que identificam a subsunção do caso concreto à norma fiscal, estando os autos
bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção jurídica efetivada. Os
fundamentos estão postos.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas sim
passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Tem-se, ainda, que no prisma do contencioso administrativo tributário federal hodierno,
as hipóteses de nulidade estão enumeradas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, sendo
elas: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos com preterição do direito de defesa; e (iii) despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente. Logo, se nenhuma delas resta presente, não se evidencia
nulidade.
Por último, em especial, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art.
59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade, portanto.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
- Dilação probatória
O recorrente, de modo genérico, requereu a juntada de novas provas documentais ou a
dilação probatório no processo administrativo fiscal.
Pois bem. No processo administrativo fiscal a realização de dilação probatória, que
poderia ocorrer através de diligência/perícia, pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. O caso dos
autos não exige análises técnicas.
Ora, a análise do material posto no caderno processual não prescinde de uma perícia
para suas conclusões. Além disto, o auditor fiscal não precisa ser contador para o
exercício de suas competências tributantes. Eis o teor da Súmula CARF n.o 08, verbis:
“O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador.” (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o
pedido de dilação probatória.
Efetivamente, entendo que não pode ser acolhido o requerimento genérico em comento,
pois inexiste pertinência para o julgamento. Ora, trata-se de lançamento efetuado a
partir de auditoria fiscal que analisou a documentação do contribuinte e emitiu relatório
técnico com todos os elementos de convicção ao ato de lançar, competia ao contribuinte
apontar o que estaria equivocado no lançamento e não o fez.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000355/2009-73

Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de
diligências, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis.
Por último, as provas devem ser apresentadas com a impugnação, na forma do art. 16,
inciso III, § 4.o, do Decreto 70.235. Só eventualmente poderia ser apresentadas em outro
momento, se observadas as ressalvas das alíneas do § 4.o do mesmo art. 16, todavia o
recorrente não faz demonstração de qualquer pertinência.
Sendo assim, indefiro o requerimento de dilação probatória, estando os autos aptos ao
julgamento ora realizado.
- Prejudicial relacionada a representação para fins penais
Observo que a recorrente apresenta prejudicial relacionada a representação fiscal para
fins penais sob argumento de que não agiu com dolo, fraude ou simulação, tendo
conduta de boa-fé.
Pois bem. É matéria sumulado neste Egrégio Conselho que: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.” (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Sendo assim, não há o que se deferir neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, o recorrente, em suma, não se conforma com o
lançamento, especialmente focando o debate na sanção aplicada relativo a multa.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Ora, os argumentos são genéricos e, em certa
medida, encontram óbice na Súmula CARF n.o 21. De modo objetivo o recorrente não
apontou um só equívoco em algum ponto do lançamento, não indicou algum erro
concreto ou vício nos relatórios fiscais, na composição dos cálculos ou nas disposições
legais que lhe foram imputadas.
Deve-se ter em mente que a sanção posta na legislação tributária goza de presunção de
constitucionalidade e de legalidade. O fato é que o contribuinte, a despeito de sua
irresignação, não aponta quaisquer vícios de forma objetiva.
Importante lembrar, inclusive, que, em relação ao mérito das contribuições lançadas,
extraídas das folhas de pagamento e contabilidade da empresa, o recorrente não contesta
seus aspectos, nem tampouco impugna sua origem, a base de cálculo e as contribuições
objeto do lançamento, seja a patronal ou as destinadas a Terceiros. Somente
genericamente e sem especificiar menciona a inocorrência de dolo, fraude ou simulação
e advoga que a multa é excessiva e que ofende princípios, mas não aponta alguma
legislação violada pela fiscalização. Sequer infirma ou enfrenta de modo direto o
dispositivo legal indicado no lançamento como o fundamento da sanção, de modo que
não lhe assiste razão na irresignação genérica. A multa se impõe por dever vinculado da
fiscalização aplicar a sanção objetiva prevista em lei para o descumprimento perpetrado

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000355/2009-73

pelo sujeito passivo, o qual é o responsável pela infração que deu casa, tanto principal,
quanto acessória vinculada a obrigação principal.
Em contraponto ao afirmado pela defesa, o princípio da publicidade foi observado, pois
deriva da necessidade de transparência e visibilidade da atuação administrativa, em
decorrência os atos administrativos e os processuais devem ser conhecidos, sendo que
no caso em análise se constata, pelos documentos anexos aos autos, que o contribuinte
desde o início do procedimento fiscal, até o momento de apresentação da impugnação,
foi comunicado e teve ciência de todos os atos e fatos inerentes ao processo, de modo
que não há qualquer reparo a se fazer no procedimento e na autuação.
Da mesma forma foram obedecidos e aplicados com acerto os princípios da segurança
jurídica, razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que se observou e restaram
preservadas as relações jurídicas existentes à época dos fatos geradores, bem como a
legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos pela legislação, como também
a adequação desses meios para a consecução dos objetivos pretendidos.
Enfim, os procedimentos adotados pela autoridade lançadora obedeceram rigorosamente
a legislação vigente à época dos fatos geradores e em nenhum momento se afastou do
disciplinado no Decreto 70.235 ou no art. 2.o da Lei 9.874, de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
No que se relaciona ao invocado princípio da boa-fé, citado pelo recorrente para
justificar porque deixou de cumprir a obrigação acessória de declarar em GFIP todos os
segurados a seu serviço, leia-se todos os fatos geradores da contribuição previdenciária
e porque deixou de cumprir a obrigação principal de recolher à Previdência Social as
contribuições previdenciárias, sociais e as descontadas dos segurados a seu serviço,
incluindo as rubricas de Terceiros, tem-se que tal princípio não pode ser invocado para
fundamentar o descumprimento do dever fundamental de pagar tributos.
Ora, veja-se que em planilha elaborada pela fiscalização verifica-se que a empresa,
durante o ano de referência do período de apuração do lançamento, tinha registrado em
suas folhas de pagamento mais de cinco dezenas de segurados empregados e declarava
em GFIP para todo o período do lançamento apenas 1 (um) segurado empregado. E
mais, deixou de fazer os recolhimentos pertinentes para todo o período do lançamento.
Logo, o próprio argumento de boa-fé para deixar de cumprir as obrigações tributárias –
principal e acessórias –, não é causa excludente de responsabilidade, tampouco válida
para obter uma espécie de imunidade.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há,
portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira
instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria
devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não
observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado
pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar
de nulidade, indefiro a dilação probatória por estar os autos aptos ao julgamento, não
aprecio a questão da representação fiscal para fins penais por ausência de competência
deste Colegiado para o tema e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a
decisão recorrida.
No mais, conforme já apontado no juízo de piso, por ocasião do pagamento, pelo
contribuinte, deverá ser efetuado o cálculo da multa mais benéfica, considerando todos
os processos conexos, conforme o disposto no artigo 106, do CTN – Código Tributário
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000355/2009-73

Nacional, em razão de alteração na legislação previdenciária provocada pela Lei n.o
11.941, de 27/05/2009. Portanto, o cálculo da penalidade deve ser efetuado em
conformidade com a Portaria PGFN/RFB n.o 14, de 04 de dezembro de 2009, se mais
benéfico para o sujeito passivo.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital